Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-64.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 020.239.371-24 (IMPETRANTE), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrente de desistência de candidato, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
a nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.
(N.U 1010476-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jean Carlos dos Santos, contra ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em nomear o Impetrante, em caráter efetivo, para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta.

Afirma que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Alega que o primeiro colocado, candidato Juliano Cézar Cerneck dos Santos, manifestou expressamente sua desistência, fazendo surgir o direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da liminar a fim de que proceda a imediata nomeação do impetrante, e no mérito a ratificação com a concessão da segurança ou alternativamente seja suspenso os efeitos do edital de suspensão de validade do concurso.

Antes da análise da liminar, determinou-se a intimação da autoridade coatora ao id n. 32711472.

A defesa aportou aos autos de id n. 35113983, aduzindo a decadência da
mandamus
, defende a legalidade da prorrogação do prazo do certame, e a inexistência de direito líquido e certo.

A liminar foi deferida ao id n. 34766498, pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso ao id n. 37287452, ao argumento de omissão quanto a decadência.

Impugnação aos embargos ao id n. 38344985.

Os embargos foram acolhidos ao id n. 40965973, sem efeitos infringentes, afastando a decadência.

Agravo interno do Estado ao id n. 44805458.

Contrarrazões ao agravo interno ao id n. 47266499.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela rejeição da da preliminar de decadência e no mérito pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, diante da ausência de direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
Preliminar de Decadência para impetração.

Egrégia Turma:

Embora as alegações do Estado de Mata Grosso quanto a decadência para impetração da ação mandamental, tenho que razão não lhe assiste.

Verifica-se do caso posto que o edital do concurso foi homologado em 04/09/2015, e posteriormente, o concurso foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, sendo que expirou em 04/09/2019, sendo esse o termo inicial para impetração.

Colhe-se que
mandamus
foi impetrado em 02/01/2020, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 dias.

Desse modo, sem mais delongas e em sintonia com o parecer, rejeito a preliminar de decadência.

VOTO MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jean Carlos dos Santos, contra ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em nomear o Impetrante, em caráter efetivo, para o
cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta
.

O impetrante foi classificado em 2o lugar no concurso, para o qual foi oferecido apenas 01 (uma) vaga.

Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Dos documentos que instruíram o Mandado de Segurança, depreende-se que, de fato, houve renúncia expressa do candidato aprovado em primeiro lugar, conforme documento colacionado ao id n. 29079965, com firma reconhecida em cartório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.
A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO – DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –- SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
(ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, os documentos que instruíram a ação mandamental, da conta do término do prazo de validade do concurso, mostrando-se imperativo a nomeação do candidato aprovado, retirando a discricionariedade da administração.

A prática dos referidos atos, com a previsão de vaga em edital, por parte da Administração Pública, evidencia a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame” (REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)”.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

O candidato Juliao Cézar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro lugar, desistiu, expressamente, do direito à vaga para a qual havia concorrido, consoante Declaração de Desistência, com firma reconhecida em 18 de outubro de 2019:

(Id. 29079965).

É certo que a renúncia de candidato mais bem classificado gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, nesse sentido cito o precedente da Suprema Corte:

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...]
o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...].
(STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação, e expirou o prazo de validade do concurso.

Embora o requerido tenha alegado que a não nomeação do impetrante se deu em razão da suspensão do prazo de validade do certame, cumpre observar que esse colendo Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, afastou a legalidade e constitucionalidade do ato que determinou a suspensão da validade do concurso público em questão, posto que contraria o que dispõe no inciso III do artigo 37 da Constituição Federal, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE –
ORDEM CONCEDIDA.
O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.
Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.
Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Por fim, cito precedente recente desta Turma que reconheceu o direito de nomeação de candidato calçado em desistência formal com firma reconhecida, cito:

MANDADO
DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÃO E
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus a nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.
(N.U 1010476-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE
06/06/2022
)

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões,
CONCEDO
a ordem pretendida e confirmo a liminar anteriormente deferida para determinar a imediata nomeação do impetrante no
cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta, bem como julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022